Tribunal: TJES
Processo: 0007090-71.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - SENTENÇA – FUNDAMENTOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE MINORAÇÃO - REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O Código de Processo Civil exige que a apelação deve conter “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inc. III do art. 932).

2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos de mérito da sentença objurgada, verifica-
se parcial inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal.

3)
Considerando o contido no § 2º, do art. 85, do CPC e atento às peculiaridades da causa, entende-se por manter os honorários no patamar em que foram arbitrados, respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido, sendo imperioso destacar que a respectiva cobrança restará suspensa, na medida em que o apelante litiga agraciado pelo benefício da gratuidade de justiça.

4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007090-71.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - SENTENÇA – FUNDAMENTOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE MINORAÇÃO - REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O Código de Processo Civil exige que a apelação deve conter “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inc. III do art. 932).

2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos de mérito da sentença objurgada, verifica-
se parcial inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal.

3)
Considerando o contido no § 2º, do art. 85, do CPC e atento às peculiaridades da causa, entende-se por manter os honorários no patamar em que foram arbitrados, respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido, sendo imperioso destacar que a respectiva cobrança restará suspensa, na medida em que o apelante litiga agraciado pelo benefício da gratuidade de justiça.

4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007090-71.2012.8.08.0024

APELANTE: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Não merece prosperar o recurso de apelação pelas razões a seguir delineadas.

Para melhor compreensão do tema, vejamos a íntegra da sentença:

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por RONALDO RIBEIRO TRUGILHO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando seja anulada a decisão administrativa que indeferiu a inscrição no processo seletivo e, convalidado através de sentença judicial a convocação para as demais etapas do processo seletivo CHS 2012 – TAF, matrícula no curso, frequência e promoção do autor, se concluir com êxito o aludido curso, com seus consequentes de direito.

Alega, em resumo, que: a) é Cabo da ativa da Polícia Militar, regido pela Lei 3.196 de 1978 (Estatuto dos Militares Estaduais) e pela legislação correlata, conforme se depreende da documentação acostada; b) em 2006, ainda na condição de Soldado PM participou do processo seletivo CHC/2006, porém teve sua matrícula no curso indeferida pela Administração sob a alegação de que estava sub judice, processo n. 024.030.205.348, Vara da Auditoria Militar; c) o referido processo já havia sido julgado, tendo sido absolvido com sentença transitada em julgado em 28/11/2006, conforme se depreende de seus assentamentos funcionais; d) impetrou mandado de segurança, processo 024.070.053.541, para ver garantido seu direito a participar do CHC/2006; e) mesmo obtendo sentença favorável, não participou do curso que já estava em andamento; f) cessada a condição impeditiva, deflagrado novo processo seletivo CHC 2008/2009, se inscreveu e, novamente, teve indeferido sua inscrição, mais uma vez recorrer ao Judiciário, processo n. 024.090.042.548 e, por força de liminar, foi convocado, participou e concluiu com êxito o CHC 2008/2009, sendo, ao final do curso, promovido a Cabo PM, conforme se depreende de seus assentamentos; g) posteriormente, a sua promoção, em sede de sentença, teve denegada a segurança impetrada, tendo o requerido tornado sem efeito sua promoção;

Prossegue, afirmando, que: h) interpôs recurso de apelação, sendo reformada a sentença de mérito, acolhendo na íntegra o pedido autoral, com trânsito em julgado em 03/11/2011; i) em 07/10/2011, foi deflagrado o processo seletivo CHS 2011/2012, Diretriz de Instrução 02/2011 (doc. anexo); j) pleiteou sua inscrição no certame em ressarcimento por preterição, pelo critério de antiguidade, sustentando seu pedido na decisão proferida nos autos do recurso de antiguidade, MS n. 024.090.042.458, bem como no artigo 41 e 42 da Lei Complementar 467/2008, já que, segundo a decisão judicial, quando promovido a Cabo PM, deveria ser reposicionado na turma a que pertencia se não fosse a condição impeditiva de 2006; k) seu pedido foi indeferido, em síntese, nos seguintes termos: “Para o CHS/2012, sua colocação atual na Antiguidade Geral dos Cabos da PMES, é 819ª (octingentésima décima nona) e, dentre os inscritos é 670ª (sexcentésima septuagésima) colocação para 135 vagas oferecidas. Portanto não há que se falar em preterição, vistos que todos os cabos classificados no CHS/2011, eram mais antigos que o requerente.”;

Assevera, ao final, que: l) conforme restou provado, participou do processo seletivo CHC 2006 e, teve seu direito de participar no curso sobrestado sob a alegação de que estava sub judice; m) posteriormente, deflagrado o CHC 2008/2009, novamente teve indeferida sua inscrição; n) entende que tem direito a ressarcimento por preterição, devendo os efeitos de sua promoção a Cabo PM retroagirem ao CHC/2006, quando teve sobrestado seu direito a prosseguir no processo seletivo; por fim, o) tem direito a participar do processo seletivo CHS 2012, pelo critério de antiguidade, eis que, se reconhecido seu direito a promoção a Cabo, turma CHC/2006, em ressarcimento por preterição, restará classificado dentro do número de vagas ofertadas para o Curso de CHS 2012.

A peça veio acompanhada por documentos (fls. 10/52).

Cópia das peças do mandado de segurança n. 024.090.042.458 (fls. 68/73).

Houve o indeferimento da pretensão antecipatória (fls. 76/78).

Deferida a A.J.G. (fls. 78).

Citado, o ESTADO oferta defesa às fls. 80/95, suscitando, preliminarmente, a perda do objeto, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, a inadequação da via eleita, a prescrição de pretensão autoral, coisa julgada, e por fim, a conexão com ação ordinária n. 0032728-72.2013.8.08.0024. E no mérito, refuta a pretensão autoral.

Com a peça vieram os documentos de fls. 96/100.

Réplica às fls. 101/103.

Em especificação de provas, o autor requer o julgamento do mérito, enquanto o Estado informa que não tem interesse na produção de provas (fls. 207).

É o relatório. Decido.

O artigo 355, inciso I do CPC permite ao magistrado julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas[1]. Assim, estando o processo maduro para julgamento, passo a apreciá-lo.

P R E L I M I N A R E S

DA PERDA DO OBJETO

Cogita o Estado não há mais utilidade no acolhimento da pretensão, haja vista que não seria mais possível o autor submeter-se às etapas subsequentes e às aulas do curso de habilitação, de forma que não há como concretizar o pleito autoral.

É cediço de que a homologação e/ou encerramento do concurso não conduz à perda do objeto da ação, quando se pretende aferir a suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DEFORMAÇÃO. ENCERRAMENTO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. MANTIDO O INTERESSE DE AGIR E O DIREITO DE FREQUENTAR OCURSO DE FORMAÇÃO. 1. Preliminarmente, é de se deferir o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, considerando tratar-se de recorrente pessoa física que, via simples petição alegando hipossuficiência econômico-financeira, assim o requer. Precedentes: AgRg no Ag 1.345.625/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2011; REsp 1.211.838/SP, Rel. Min. Castro Meira,Segunda Turma, DJe 10.12.2010; AgRg no REsp 1.191.737/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 21.10.2010.2. Esta Corte Superior já expressou o entendimento de que o início ou o encerramento do curso de formação não enseja a perda de objeto da ação, nos casos em que se discute a ilegalidade de etapas anteriores. Precedentes: RMS 32.100/DF, Rel. Min. Mauro CampbellMarques, Segunda Turma, DJe 12.11.2010; RMS 32.101/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2010; AgRg no REsp1.003.623/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 13.10.2008.3. Permanece o interesse de agir do recorrente quando o ato apontado como ilegal continua no mundo jurídico a gerar efeitos, excluindo o candidato do concurso. Em síntese, já que comprovado que o candidato foi aprovado em todas as fases do certame, possui direito no sentido de que lhe seja garantida a oportunidade de receber as aulas do curso de formação, nos termos do pleito recursal. Recurso ordinário provido.

(STJ - RMS: 33294 GO 2010/0205811-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/05/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2011)

Em igual sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – ENCERRAMENTO – PERDA DE OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – EXAME FÍSICO – INAPTIDÃO – LAUDOS PERICIAIS ATESTAM CAPACIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 – O término de determinada fase do concurso, ou mesmo o seu encerramento, não acarreta prejudicialidade à pretensão daquele que impugna a suposta ilegalidade do ato dele (concurso) emanado, tendo em vista que tal ato ainda permanece no mundo jurídico, cabendo, portanto, a manifestação do Poder Judiciário. 2 – Em havendo prova robusta no sentido de inexistir incapacidade do candidato para exercer as funções atribuídas ao cargo almejado, deve-se declarar sua aptidão para o desempenho de tais atividades.

(TJ-ES - APL: 00188372820068080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 06/10/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2014)

Assim, rejeito a preliminar.

DA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Aduz o Estado a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois produzirá efeitos na esfera jurídica de outros militares que terão a sua classificação na ordem de antiguidade nos quadros da PMES alterada por força da retroação da promoção.

O Superior Tribunal já pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que detém apenas expectativa de direito a promoção.

Nesse sentido:

Primeira Câmara Cível Agravo de Instrumento n.º 0028148-33.2012.8.08.0024 Agravante : Estado do Espírito Santo Agravado : Elias Barbosa Relatora : Des. Substituta Elisabeth Lordes EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - CHS/2007 - AUSÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E DO FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. Predomina na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, inexistindo comunhão de interesses entre o postulante (a um cargo, ou, in casu , a uma promoção na carreira) e terceiros, afigura-se desnecessária a citação destes para integrarem a lide como litisconsortes necessários. Preliminar rejeitada. 2. O caput do art. 273 do CPC é peremptório em afirmar a faculdade do Juiz que, a requerimento da parte, convencendo-se da verossimilhança da alegação, antecipe, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. O elemento basilar da formação da convicção do Julgador reside, portanto, na prova inequívoca da verossimilhança do alegado. 3. Ao convencimento da verossimilhança não é possível chegar senão por meio de uma atividade racional que já identifique uma verdade capaz de autorizar a conclusão de que o autor, requerente da antecipação de tutela, merecerá prestação jurisdicional em seu favor. A verossimilhança, portanto, só é identificada quando se faz possível firmar, de pronto, juízo preambular que, por antecipação, se mostre semelhante ao juízo que se chegará ao fim. Equivale a dizer que, numa fase preliminar do procedimento, já se conhece uma verdade semelhante à que se conhecerá na sua fase final. Não é possível, assim, na identificação da verossimilhança que autoriza a antecipação dos efeitos de uma tutela desenvolver atividade racional de juízo meramente conjectural, com base na simples plausibilidade. Só é possível antecipar os efeitos da tutela final, então, por meio de um juízo de quase certeza, de forte probabilidade de que o autor tem razão. 4. No particular, não há nos autos elementos que convençam e conduzam a um juízo de probabilidade que autorize afirmar que o requerente é merecedor do provimento antecipatório. O fato de o mesmo sequer ter realizado a sua inscrição e, por conseguinte, a prova objetiva classificatória do CHS/2007, configura à verificação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais. 5. O fato da decisão ter condicionado a a promoção em ressarcimento de preterição à aprovação do autor dentro do número de vagas do Curso de Habilitação de Sargentos de 2012 evidencia que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a liminar não seja de plano deferida ao autor. 6. Ausente os requisitos legais, a a antecipação de tutela merece ser revogada. 7. Recurso provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas, acorda a egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, ES, em 02 de abril de 2013. PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - AI: 00281483320128080024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/04/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2013)

Sendo assim, objetivando a promoção em ressarcimento de preterição, não há se falar em formação de litisconsórcio necessário com os demais militares promovidos.

Assim, rejeito a preliminar em comento.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Suscita o Estado que o pedido autoral consubstancia erro crasso, pois, se utilizou de ação de conhecimento (autônoma) para deduzir pretensão executória para cumprimento de decisão proferida em outro processo.

Sabe-se que o interesse de agir se caracteriza quando, diante de uma lesão ao direito, há necessidade de uma tutela jurisdicional. Nesse sentido, deve existir uma relação íntima entre a causa de pedir descrita na exordial e a necessidade de uma tutela do Estado.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. Há interesse de agir quando o provimento jurisdicional é necessário para obtenção da tutela pretendida, bem como quando houver utilidade na tutela almejada e adequação do pedido com a via processual eleita. Demonstrada suposta lesão ao direito da autora, resta evidenciado o interesse de agir. EQUIPAMENTOS AVARIADOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. É objetiva a responsabilidade civil da fornecedora de energia elétrica, tanto pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput, CDC) quanto por força da Constituição Federal (art. 37, § 6º, CF), cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Situação em que a prova dos autos não é robusta o suficiente a confortar as alegações da inicial acerca do nexo causal existente entre a falha no serviço de energia elétrica e a avaria ocorrida no equipamento eletrônico, cujo valor pretende a seguradora ser ressarcida. De se salientar que não foram observadas as normas do procedimento para ressarcimento de prejuízos decorrentes do uso de energia elétrica definidos em resolução do agente regulador do setor,... notadamente no que se refere à comunicação do sinistro e a oportunização de vistoria do equipamento avariado, o que impede o estabelecimento da relação de causa e efeito segura a permitir a responsabilização da concessionária demandada. RECURSO PROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70076326123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/08/2018).

(TJ-RS - AC: 70076326123 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 08/08/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2018)

No caso em apreço, pretende o autor o reconhecimento do direito de participar no CHS-2012 pelo critério de antiguidade e, se aprovado, seja promovido a Sargento.

Sendo assim, entendo como presente na inicial a condição da ação, qual seja o interesse de agir, vez que se encontra demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional para se garantir, como consequência, em sendo acolhido o pleito, a promoção em ressarcimento de preterição.

Ademais, com relação ao processo n. 024.09.004245-8 citado pelo requerido, oportuno destacar que, restou reconhecido o direito do autor de se inscrever no Curso de Habilitação de Cabo/PMES - CHC 2008/2009 e, nessa demanda, pretende a promoção ao CHS-2012, ou seja, a promoção a Sargento.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

Alega o Estado a prescrição quinquenal.

É sabido que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, a orientação do e. TJES:

CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. DECURSO DE CERCA DE 31 ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CAUSA IMPEDITIVA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. (AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017) 2. Impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão de anular ato administrativo, quando o ajuizamento da demanda ocorreu cerca de 31 anos após a prática do ato e, embora a parte alegue causa impeditiva do curso do prazo prescricional - incapacidade - não há nos autos prova nesse sentido. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Apl 0037059-34.2012.8.08.0024, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação/Fonte: DJES 09/02/2018).

No caso em apreço, pretende o autor a promoção em ressarcimento de preterição ao CHS-2012, regido pela Diretriz de Instrução n. 002/2011, com inscrições no período de 24/10/2011 a 31/10/2011, tendo sido ajuizada a ação em 27/02/2012, isto é, dentro do prazo prescricional.

Assim, rejeito a preliminar.

DA COISA JULGADA

Sustenta, ainda, a existência de coisa julgada em relação aos processos n. 0004245-71.2009.8.08.0024 e 0701861-65.2007.8.08.0024, já que, por vias transversas, o autor pretende obter o mesmo direito ali pleiteado (mesmo pedido), além de tratarem-se das mesmas partes e do mesmo pedido.

Segundo o artigo 337, § 4º do CPC, há coisa julgada, quando se reproduz ação já decidida por decisão transitada em julgado.

No caso, revelando-se diverso o pedido de promoção em ressarcimento de preterição –CHS/2012-, entre as demandas acobertadas pelo manto da coisa julgada (CHC/2008/2009), não se configura a coisa julgada, ficando a preliminar rejeitada.

DA CONEXÃO

Pretende, por fim, a reunião da presente demanda com a ação ordinária tombada sob o n. 0032728-72.2013.8.08.0024, no intuito de evitar decisões conflitantes.

Nos termos da Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Sendo assim, rejeito a preliminar em comento, na medida em que este juízo já realizou o julgamento da ação em referência.

DO MÉRITO

Sustenta o autor que tem direito de participar do processo seletivo CHS/2012, pelo critério de antiguidade, eis que, se reconhecido seu direito a promoção a Cabo, turma CHC/2006, em ressarcimento de preterição, restará classificado dentro do número de vagas ofertadas para o Curso de Habilitação de Sargentos 2012.

É cediço que as promoções dos praças e dos oficiais dos quadros administrativos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é realizada mediante processo seletivo composto por várias etapas, dentre as quais estão os cursos de habilitação e de aperfeiçoamento.

Para participação na referida seleção, faz-se necessário o preenchimento de certos requisitos, alguns deles enunciados pelos artigos 13, § 4º, inciso I e 14, inciso II, da LCE n. 467/2008, in verbis:

Art. 13. O processo de seleção e as normas de funcionamento dos cursos de habilitação e aperfeiçoamento serão regulados pelos Comandantes Gerais.

[...]

§ 4º A data de encerramento das alterações para os cursos se dará:

I - em 30 de setembro, para o CHS, com o início do curso até o dia 10 de março seguinte;

Art. 14. Para se inscrever no processo de seleção do CHC, CHS ou CAS o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas no § 4º do artigo 13, atender aos seguintes requisitos:

II - ser Soldado com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo serviço para o CHC; ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS; e ser 1º Sargento para o CAS;

Como se pode perceber, a lei de regência, com a redação à época vigente, previa que o militar só poderia se inscrever no CHS/2012 se fosse Cabo há pelo menos 1 ano, contado de 30/09/2011, data do encerramento das alterações.

Em outras palavras, 30/09/2011 foi o prazo derradeiro para os militares interessados em participar de o curso completar o interstício e se inscreverem no processo seletivo, não havendo que se cogitar de invalidade no estabelecimento da referida data, conforme já decidiu o e. TJES:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO EXTRAORDINÁRIO. PUBLICAÇÃO. MARÇO DE 2010. INFORMAÇÕES. QUADRO DE ACESSO ORDINÁRIO. PUBLICAÇÃO. MARÇO DE 2009. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. A promoção dos praças e dos oficiais da Polícia Militar do Estado do Espirito Santo e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo é disciplinada pela Lei Complementar nº 467⁄2008. 2. O artigo 20, da LC 467⁄2008, fixa o dia 31 de dezembro de cada ano, como termo final do encerramento das alterações das informações funcionais, para fins de formação dos quadros de acesso. 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 22 da LC nº 467⁄2008, os quadros de acesso serão publicados até o último dia útil do mês de março, com vigência para o preenchimento das vagas surgidas no período subsequente. 4. As informações funcionais cadastradas até 31 de dezembro de cada ano serão utilizadas no quadro de acesso ordinário, a ser publicado até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, cuja vigência persistirá até a publicação do quadro de acesso do ano seguinte. 5. Não há qualquer irregularidade, se o quadro de acesso extraordinário publicado 18.03.2010 baseou-se em informações consolidadas até 31.12.2008, quando o quadro de acesso ordinário com as informações funcionais de 2009 ainda não havia sido publicado. 6. Não é cabível a declaração de inconstitucionalidade incidental de lei em tese pela via do Mandado de Segurança. Inteligência da súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. 7. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível n. 24100113372, Relator Samuel Meira Brasil Júnior, 4ª Câmara Cível, publicação em 09/03/2012).

De se destacar, outrossim, que o processo seletivo disciplinou os critérios de ingresso, quantitativo e distribuição de vagas, obedecendo por antiguidade e merecimento, sendo as vagas a serem preenchidas no CHS/2012 no total de 111 (cento e onze) vagas, distribuídas em 75% (setenta e cinco por cento) das vagas para os militares antigos e, 25% (vinte e cinco por cento) das vagas foram destinadas aos militares estaduais que obtiverem as maiores pontuações (fls. 40/48).

No caso em apreço, observo que o autor teve indeferido sua inscrição no CHS 2012, pelo critério de antiguidade, sob o fundamento de que conforme sua classificação, não figuraria dentro do número de vagas oferecidas para o Curso (fls. 14).

Destarte, em pese a alegação de que teve seu direito sobrestado no processo seletivo CHC/2006, resta claro que, por não cumprir as exigências contidas na lei de regência e no edital do processo seletivo CHS/2012, o autor não podia dele participar, disso decorrendo a conclusão lógica de improcedência de todas as pretensões que deduziram nesta demanda.

Sob tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s), resolvendo o mérito do processo com lastro no artigo 487, I do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que deverão ser corrigidos pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença (§ 16 do artigo 85 do CPC), observando-se que, a teor do artigo 98, § 3º do CPC, o pagamento destas verbas sucumbenciais ficará SUSPENSO enquanto perdurar a situação de miserabilidade das partes ou que se consume a prescrição quinquenal.

Sem duplo grau obrigatório.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em sede recursal o apelante se limita a descrever que a magistrada
“equivocou-se em suas fundamentações, eis que de uma análise mais detida dos autos, o que se extrai com segurança é o bom direito do recorrente. Como se vê na hipótese, melhor razão assiste ao apelante na medida em que logrou êxito em demonstrar que possui o direito subjetivo individual de participar do processo seletivo em comento uma vez reconhecido seu direito a promoção a Cabo turma 2006, eis que ao contrário do que agasalhado na sentença, restaria sim classificado dentro do número de vagas previstas no edital do certame interno da PMES. Dessa forma, na contramão do que afirmado na r. sentença verificasse, sem maiores dificuldades, que o apelante faz jus ao direito pleiteado, o que se extrai com segurança da confrontação entre a lei de regência e a situação fático-jurídica do recorrente”
.

É evidente que o recorrente não impugnou de modo direto e específico os fundamentos da sentença.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, caberia ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que a apelação deverá conter “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que
é inadmissível o recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inc. III do art. 932). 2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verifica-se inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal
. 3) Recurso desprovido”.
(TJES. Agravo Interno na Apelação Cível nº 002313923.2013.8.08.0035. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data: 10/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008242-09.2015.8.08.0006 APELANTE: LEONI E LEONI LTDA APELADO: CAMARGO COMÉRCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR EX OFFICIO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:
em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre a recorrente não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão ad quem possa apreciar o mérito do recurso. Teses da sentença não impugnadas pela apelante. 2. Recurso não conhecido
”.
(TJES. Apelação Cível nº 0008242-09.2015.8.08.0006. Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 08/02/2023).

Da mesma forma vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).”

Realço a impossibilidade da apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado”
(EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

Desta forma, o recurso não comporta conhecimento quanto ao ponto.

Na sequência, tenho que não prospera o pleito de minoração dos honorários advocatícios, fixados pelo magistrado
a quo
no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Além do zelo dos causídicos atuantes, quadra destacar, em que pese a singeleza, que a demanda tramita desde o ano de 2012, revelando-se inapropriado reduzir a verba honorária fixada.

Frente a tal cenário, considerando o contido no § 2º, do art. 85, do CPC e atento às peculiaridades da causa, entendo por manter os honorários no patamar em que foram arbitrados, respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido, sendo imperioso destacar que a respectiva cobrança restará suspensa, na medida em que o apelante litiga agraciado pelo benefício da gratuidade de justiça.

Diante do exposto, reconheço, de ofício, a ausência de dialeticidade quanto ao tema principal discutido no recurso (participação no CHS 2012), motivo pelo qual dele
conheço parcialmente
. Por outro lado, no mérito da parte conhecida, relativa aos honorários advocatícios,
nego-lhe provimento
.

C
onsiderando o conhecimento parcial do apelo e o desprovimento, majoro a verba honorária em R$ 300,00, consignando a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, a ele nego provimento.

Voto com o relator